Tribunal: TCU
Processo: 025.816/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1918/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Propaga Multivendas e Serviços Integrados Ltda., com pedido de medida cautelar, alegando a inexequibilidade da proposta apresentada pela empresa M. L. Santos Oliveira Lanches, declarada vencedora do Pregão Eletrônico 13/2021, promovido pelo Depósito Central de Munição - Exército Brasileiro, com vistas à cessão de uso de espaço destinado a atividades de apoio de cantina, com valor mensal de aluguel estimado em R$ 1.287,48. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que a Selog entendeu que não há materialidade que indique a ação do TCU, vez que o valor do contrato decorrente, tomando o prazo máximo de 60 meses de vigência, é de R$ 77.248,80; Considerando que a Selog apontou que não se vislumbra a existência de riscos relevantes para o erário, já que que a contratação não envolve a realização de despesas e que eventuais questões relacionadas aos valores constantes da proposta vencedora deverão ser tratadas no âmbito da fiscalização da execução contratual; Considerando que a Selog entendeu não haver relevância no trato da matéria, visto não haver indícios de irregularidades que tenham comprometido a execução de políticas públicas ou que tratem de situação inédita que enseje agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência sobre a tese discutida; Considerando que a Selog entendeu que a representação não atende aos requisitos previstos no exame sumário disposto no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 025.816/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Depósito Central de Munição - Exército Brasileiro 1.2. Representante: Propaga Multivendas e Serviços Integrados Ltda. (CNPJ 23.929.719/0001-07) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. comunicar os fatos objeto desta representação ao Depósito Central de Munição - Exército Brasileiro para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx, encaminhando-lhes cópia da representação (peça 01), da instrução (peças 16 e 17) e deste acórdão; 1.7.2. informar ao representante a respeito da prolação deste acórdão.